Tribunal: TJMT
Processo: 0003046-39.2017.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vistos etc.
Considerando a que a matéria em discussão versa sobre o fornecimentos de medicamentos pela rede pública para paciente diagnosticada com Diabetes e Hipertensão Arterial Sistêmica Hipertiroidismo (Jardiance 25mg, Diamicrom 60mg, Duloxetina 30mg, Cymbi 30mg, Stanglit 30mg, Trayenta 25mg e Trezor 10mg), e que na apelação o ESTADO alega que SUS fornece outros medicamentos com os mesmos princípios ativos que poderiam ser utilizados no tratamento da parte autora, remeta­m-se os autos ao NAT com a cópia da petição inicial e documentos, sentença, recurso de apelação e contrarrazões, para apresentar parecer técnico, esclarecendo ainda sobre a competência (se estadual ou municipal) para disponibilizar os medicamentos, uma vez que não fora emitido em primeiro grau de jurisdição.
Após, retornem os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator.